Tribunal: TJDFT
Processo: 0748167-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTAMENTO. VALOR DA CAUSA. VALOR DA CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFERTA DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE. COLAÇÃO DE GRAU. ATRASO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO.
1. Afasta-se a alegação de inovação recursal, quando a simples leitura da inicial revela a ausência de ineditismo nas matérias veiculadas no recurso de apelação.
2. O artigo 292, do Código de Processo Civil, dispõe que o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, na ação indenizatória, inclusive na fundada em dano moral, o valor pretendido; e na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles.
3. A falha no serviço, referente a má gestão administrativa resultante no atraso na colação de grau enseja indenização por danos morais ao configurar lesão aos direitos de personalidade.
4. Para o arbitramento do valor devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano.
5. Recurso das autoras conhecido e parcialmente provido para deferir a indenização requerida a título de danos morais.
6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido para modificar o valor da causa.